Tribunal: TJMT
Processo: 1035058-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035058-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIKA DIAS ALMEIDA - CPF: 043.512.411-01 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA (APELADO), ELISEU DA SILVA DIAS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035058-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ERIKA DIAS ALMEIDA

APELADO: KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, ELISEU DA SILVA DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente
a Ação de Reintegração de Posse se o autor
não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035058-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ERIKA DIAS ALMEIDA

APELADO: KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, ELISEU DA SILVA DIAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (id 116067585 – pág. 01/03).

A apelante sustenta que na ocasião em que foi construir no terreno ora em discussão deparou-se com o apelado, que dali nunca saiu.

Aduz que em audiência de instrução e julgamento foi comprovado que é a proprietária do imóvel e também a invasão pelo réu, certificada inclusive pelo oficial de justiça (id. 116067587 – pág. 05).

Diz que cumpriu o disposto no artigo 561 do CPC, pois juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id 10748976), as declarações da testemunha colhidas em audiência e as afirmações do próprio apelado quando citado para contestar a lide, reproduzidas na mencionada certidão (id 11091389).

Contrarrazões no id 116067590 – pág. 01/06.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

A apelante ingressou com Ação de Reintegração de Posse do imóvel localizado na Rua 44, no 30, Quadra 185, Bairro Pedra 90, nesta Capital, contra Kaio Felipe Dias Almeida.

Infere-se do Contrato de Compra e Venda (id 116067473 – pág. 05/06) que ela o adquiriu em
27 de abril de 2016
e, conforme relatado na inicial, em
meados de agosto de 2016
tomou conhecimento de que o réu morava ali.

O Boletim de Ocorrência data de 18/08/2016 (id 116067473 – pág. 08) e contém a narrativa prestada pela mãe da apelante.

O juízo de origem indeferiu a liminar, mandou citar o réu e concedeu à autora o benefício da justiça gratuita (id 116067475 – pág. 01/02).

Esta última requereu em 28/11/2017 a emenda da inicial para que constasse no polo passivo da demanda Eliseu da Silva Dias, que naquele momento residia no local (id 116067477 – pág. 01).

Em 12/12/2017, o oficial de justiça certificou ter encontrado o imóvel fechado, a edificação de uma casa rústica no fundo do lote, a informação da vizinha (Nadir) de que o terreno foi invadido por Eliseu há mais de 02 anos, que não sabe e nunca ouviu falar de Kaio Felipe Dias Almeida e que a autora sempre aparece no imóvel com o objetivo de retomá-lo.

Na contestação, o apelado diz que o recebeu por doação de Fátima Rodrigues da Costa em 2012, pois estava abandonado e tinha inúmeras dívidas de IPTU em nome dela, com a condição de que o limpasse, quitasse os débitos e morasse nele. Acrescenta que obteve o título definitivo do INTERMAT em 2017.

Junta ainda declaração de 11/05/2018 da Defensoria Pública do Estado, de que ele tem sofrido violência dos parentes da apelante (id 116067492 – pág. 02/03), documento de 06/04/2016 da Prefeitura Municipal de Cuiabá de parcelamento do respectivo IPTU e diversas contas de água e energia em seu nome (id 116067496 a 116067498).

Para a
reintegração
de
posse
é indispensável o cumprimento dos requisitos elencados no art.
561
do
CPC
.

A apelante demonstrou apenas a propriedade do imóvel, mas ao adquiri-lo não certificou que estava desocupado, portanto nunca exerceu a posse.

Não fez prova do suposto esbulho praticado pelo réu, nem que a posse deste seria ilegítima, ônus que lhe incumbia.

O Código Civil (art. 1196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente. Assim, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. ART. 927 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Da análise do acervo fático-probatório do feito, não se retira outra conclusão senão aquela já alcançada na sentença combatida, a saber, a autora nunca teve a posse, nunca exerceu a posse, nunca concretizou a posse, e nesse sentido, não pode defender o que nunca teve. Assim, no caso, não tendo a autora da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada sobre o imóvel, o pedido deve ser julgado improcedente. POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDO O RELATOR
. (Apelação Cível n. 70056903909, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em 26/03/2014).

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022